Tribunal: STF
Processo: HC 249686
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    ICARO FELIPE NOGUEIRA ALVES ajuíza pedido de reconsideração contra a decisão de fls. 42-43, que indeferiu liminarmente o writ por deficiência de instrução.



    Juntado o documento faltante, é o caso de reconsiderar a decisão em comento.



    Passo à análise do pedido.



    A defesa pretende a soltura do paciente – condenado a 6 anos de reclusão, no regime semiaberto, "como incurso no artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 311, parágrafo 2º, inciso III, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal" –, sob o argumento de ausência do preenchimento dos requisitos da prisão cautelar.



    Decido.



    O paciente, ao ser condenado, teve o direito de recorrer em liberdade indeferido nos seguintes termos:



    [...]



    Ícaro permaneceu em silêncio no inquérito, a fls. 11. Já em juízo alegou que a arma era para sua defesa pessoal, pois estava sendo ameaçado. Tal alegação, costumeira nesses casos, não veio acompanhada por qualquer prova. Ao revés, a posse de arma com numeração suprimida é indicativa de que pretendesse praticar roubos. Sobre a alegação de que teria comprado a moto regularmente, de igual modo não trouxe evidência alguma a respeito. Não veio a precisar quem seriam os vendedores ou produziu princípio de prova documental relativa ao veículo. Tal moto, aliás, cujo documento consta a fls. 147 – onde se vê a placa original - foi objeto de roubo precedente, conforme BO a fls. 134/138. Ao PM Erikson, o réu confidenciou que comprara a moto sem passar para o seu nome e que era montada. Nesse diapasão, atente-se ainda ao laudo do veículo de fls. 118/122, em que se verifica também terem sido adulterados as numerações do chassi e do motor. Depreende-se, pois, que sabia de sua origem ilícita e deveria saber da adulteração da placa. Daí responder por ambos os delitos imputados em concurso material.



    Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Ícaro Felipe Nogueira Alves como incurso no artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 311, parágrafo 2º, inciso III, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal. Passo a dosimetria da pena. O réu já respondeu por dois outros roubos precedentes, mas foi absolvido, a fls. 30/31. Assim, é primário e de bons antecedentes.



    Fixo-lhe a pena pelo porte de arma em 03 anos de reclusão e 10 dias multa e pelo crime de adulteração em 03 anos de reclusão e 10 dias multa.



    Somadas as penas pelo concurso material, a pena resultante é de 06 anos de reclusão e 20 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.



    Ante a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento será o semiaberto. Expeça-se ofício à Sap, solicitando vaga em estabelecimento prisional adequado.



    Se a prisão cautelar antes se justificava, quanto mais agora que condenado o réu, não tendo direito a recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra. [...] (fls. 29-30)



    O decreto preventivo, de 21/6/2024, por sua vez, ofereceu a seguinte motivação:



    [...]



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo ou munição de uso restrito e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 16, parágrafo único, da Lei nº 10.826/03 e artigo 311 do CP) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas e o auto de apreensão da arma. Consta dos autos, em breve síntese, segundo os Policiais responsáveis pela prisão, que "efetuavam patrulhamento de rotina, quando pela Rua Arnaldo Rosa, nº 25, Vila Prudente, nesta capital, se depararam com um indivíduo conduzindo um motociclo de marca I/KAWASAKI Z400, ostentando as placas FWF8B24, o qual ao notar a aproximação da guarnição empreendeu fuga, entretanto sofreu uma queda e tentou se evadir a pé, contudo foi alcançado e contido. Que o indivíduo foi identificado como Ícaro Felipe Nogueira Alves, sendo certo que em busca pessoal foi encontrada uma arma de fogo de marca Taurus, calibre .38 com seis munições intactas com numeração suprimida. Que indagado acerca de portar uma arma de fogo, Ícaro nada respondeu. Que em consulta ao emplacamento de motociclo que Ícaro conduzia, condutor e testemunha obtiveram a informação de que tal placa não correspondia ao veículo, entretanto sem qualquer queixa de furto e/ou roubo. Que diante disso, Ícaro Felipe Nogueira Alves foi conduzido a esta distrital para a tomada das medidas de polícia judiciária aplicáveis à espécie "." Eventuais questões relativas à tipicidade, ressalvado o entendimento do juiz natural, estão superadas: (a) configura o delito o porte de munição, mesmo não acompanhada da arma (STF, HC 119.154 e STJ, AgRg no R Esp 1.360.271); (b) a arma desmuniciada configura o crime, ainda que não haja condições de pronto municiamento (STF, RHC 117.566 e STJ, AgRg no EDCL no R Esp 1.400.337); o fato de estar desmuniciado o revólver não o desqualifica como arma, tendo em vista que a ofensividade de uma arma de fogo não está apenas na sua capacidade de disparar projéteis, causando ferimentos graves ou morte, mas também, na grande maioria dos casos, no seu potencial de intimidação (STF, HC 95.073/MS); (c) os crimes do Estatuto do Desarmamento são de perigo abstrato: a lesão ao bem jurídico encontra-se presumida na lei, não sendo necessário comprovar que a conduta gerou perigo efetivo de dano (STJ, REsp 1.191.122 e STF, HC 104.206) o legislador está tipificando condutas que, pela regra de experiência, são comprovadamente perigosas; há legítima política da prevenção. Avançando, a preservação da ordem pública impõe a manutenção da custódia. Quem, sem autorização legal, dispõe-se a andar armado, conduzindo motocicleta com placas trocadas (a impossibilitar eventual identificação por uma vítima), salvo hipóteses excepcionalíssimas, está pronto a cometer os mais sérios crimes tipificados em lei (de homicídio a latrocínio). Tanto isso é verdade que a posse ou o porte ilegal de arma de fogo de uso proibido está no rol de crimes hediondos (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.072/90). NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa (o documento juntado às f. 40 está em nome de terceira pessoa), denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de ÍCARO FELIPE NOGUEIRA ALVES em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...] (fls. 56-55)



    A Corte local denegou a ordem nos seguintes termos:



    [...]



    Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado, Dr. José Henrique Quiros Bello, alegando que ICARO FELIPE NOGUEIRA ALVES sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 19ª Vara Criminal da Comarca de SÃO PAULO, que lhe negou o direito de apelar em liberdade, nos autos registrados sob nº 1514889-40.2024.8.26.0228, em que foi condenado à pena total de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, como incurso nos artigos 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e 311, § 2º, inciso III, do Código Penal.



    [...]



    Inicialmente, em relação à apontada falta de contemporaneidade, observa- se que o paciente foi preso em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva e permaneceu privado de sua liberdade durante toda a instrução processual, portanto, a toda evidência, não há que se falar em falta de contemporaneidade entre os fatos que desencadearam a sua custódia cautelar e a respectiva ordem de prisão. Observa-se, ainda, que lhe foi negado o direito de apelar em liberdade pela permanência dos motivos que ensejaram a conversão de prisão em flagrante em preventiva, bem como por ter respondido ao processo preso.



    [...]



    “In casu”, reafirmada a necessidade da custódia cautelar do paciente, caberia à defesa trazer fatos supervenientes que pudessem justificar a sua soltura neste momento processual, o que não ocorreu. Destarte, não se verifica ilegalidade na manutenção dos pacientes no cárcere. Nesse sentido, decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: [...]



    Outrossim, observa-se que constatado o “periculum libertatis”, está justificada a prisão cautelar, o que, por si só, afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Desta forma, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal a ser sanado pelo presente writ. Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM. [...] (fls. 34-35)



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para manter a prisão preventiva, ao salientar a manutenção das condições que ensejaram a decretação da prisão preventiva, a saber, a gravidade concreta do delito, visto que "a preservação da ordem pública impõe a manutenção da custódia", pois, "quem, sem autorização legal, dispõe-se a andar armado, conduzindo motocicleta com placas trocadas (a impossibilitar eventual identificação por uma vítima), salvo hipóteses excepcionalíssimas, está pronto a cometer os mais sérios crimes tipificados em lei (de homicídio a latrocínio)".



    Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).



    No que tange à tese de ausência de contemporaneidade, o acórdão impugnado – ao salientar que "o paciente foi preso em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva e permaneceu privado de sua liberdade durante toda a instrução processual, portanto, a toda evidência, não há que se falar em falta de contemporaneidade entre os fatos que desencadearam a sua custódia cautelar e a respectiva ordem de prisão" – vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem" (AgRg no HC n. 732.879/PA, Relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022). No mesmo sentido: AgRg no HC n. 946.395/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.



    À vista do exposto, reconsidero a decisão de fls. 42-43 e denego a ordem in limine (doc. 11 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    (a) Seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não preenchidos, concretamente, os pressupostos da prisão preventiva;



    (b) Subsidiariamente, seja estabelecido o regime de prisão domiciliar ao paciente.



    No mérito, requer-se seja a ordem liminar concedida em definitivo (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator